Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701000-59.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALISSON TRAJANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como acolher as teses defensivas, que buscam a absolvição dos réus por negativa de autoria ou insuficiência de provas, tendo em vista estar amplamente comprovado na instrução, inclusive mediante notas fiscais acostadas, o recebimento da mercadoria proveniente da fraude. 1.1. Hipótese em que os acusados se valiam da rede social WhatsApp para se passarem por terceira pessoa e realizar compras fraudulentas, cujas transações eram posteriormente canceladas pelas operadoras dos cartões de crédito, de diferentes titularidades, utilizados indevidamente pelos réus para pagamento dos produtos em links gerados pela empresa vítima do golpe. 2. A conduta daquele que recebeu as mercadorias em sua residência não pode ser abrandada, nem desclassificada, tendo em vista que, na coautoria, as circunstâncias objetivas, que se relacionam com o fato delituoso em sua materialidade, a todos comunicam (art. 30 do Código Penal). 3. Não prospera a tese de desclassificação das condutas para o crime de receptação, uma vez evidenciados os requisitos para a caracterização do crime de estelionato. 4. O art. 288 do Código Penal estabelece que a associação criminosa se configura quando três ou mais indivíduos se unem com o intuito específico de praticar crimes. Para a configuração do delito, exige-se união duradoura, estável e persistente entre os participantes, com a finalidade de cometer crimes de maneira reiterada. 4.1. A associação criminosa não se origina de ações isoladas, como ocorreu no caso em questão, onde os agentes se reuniram de forma ocasional para a prática de infrações penais específicas, que ocorreram em curto espaço de tempo, mas, sim, da colaboração constante e repetitiva entre os membros, o que não se comprovou. 5. É de se reconhecer a atipicidade da conduta relativa ao art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munição), em face do princípio da insignificância, em virtude da ínfima quantidade de munições apreendidas (duas, sendo apenas uma apta à deflagração); por não haver armamento apto a deflagrá-las e porque a apreensão ocorreu em contexto dissociado de emprego de violência, além da primariedade do réu. 6. A prática de crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), indicando que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados, de prevenção de novas condutas, nem de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização. 7. Não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto e as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores, a saber: 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 7.1. Deve ser mantida a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, uma vez ser expressamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 171 § 2o-A e 180, § 3o, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, a insuficiência da prova carreada para os autos acerca das elementares do crime de estelionato que se lhe imputa, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 180, § 3o do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 171, § 2o-A e 180, 3o, ambos do CP, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Ademais, bem é de se ver que os delitos foram praticados em sua forma qualificada (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), pois os acusados se valeram da rede social Whatsapp para realizar as compras fraudulentas. Vale destacar que não prospera a pretensão da Defesa de ALISSON de desclassificação da conduta para a prevista no caput do art. 171 do CP, tendo em vista que na coautoria as circunstâncias objetivas, ou seja, que se relacionam com o fato delituoso em sua materialidade, a todos comunicam (art. 30 do Código Penal). Também não prospera a pretensão de que a conduta de Alisson deve ser desclassificada para o crime de receptação culposa, tendo em vista ter sido amplamente demonstrado os requisitos para a caracterização do crime de estelionato, ou seja, a obtenção de vantagem ilícita; causar prejuízo a outra pessoa; uso de ardil ou artimanha; enganar alguém ou a levá-lo a erro. Os investigadores ouvidos em juízo confirmaram que, “PUDGE” (o réu JOELSON) realmente foi buscar as mercadorias, pessoalmente, na casa de ALISSON, ocasião em que, após cerca de 30 min, o mesmo (ALISON) chegou ao local em companhia de sua esposa, a ré PRISCILA, estacionando o carro em frente à casa, desceram do carro e adentraram na residência. Feitas estas considerações, pode-se concluir que o conjunto probatório produzido nas fases inquisitiva e judicial são suficientes em apontar a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Na espécie, a condenação do réu não foi baseada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento fotográfico, mas nas demais provas dos autos - depoimentos dos policiais e admissão, pelo acusado, de que estava com o veículo subtraído -, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A desclassificação do crime de roubo para o de receptação demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.678.660/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029